Tribunal: TJPA
Processo: 0818716-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3585 - Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818716-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: DHYEGO SINATRA SANTOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NULIDADE. DA BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA DO
WRIT
. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.
Insurge-se o impetrante por meio de
Habeas Corpus
contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/Pa que deferiu o pedido de busca e apreensão de bens e extração de dados telemáticos nos autos do processo cautelar 0801177-15.2024.8.14.0048.

II. Questão em discussão

2.
A defesa pretende: (i) suspensão do processo ordinário até decisão de mérito do
writ
; (ii) nulidade decorrente da ausência de motivação, desproporcionalidade e desnecessidade da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3.
Pleito que exige maior dilação probatória incompatível com o rito especial e célere do
Habeas Corpus
para definir sua ilicitude. Matéria não ventilada por instrumento processual adequado ao Juízo de primeira instância. Risco de prejuízo à Ação Penal em curso. Supressão de instância.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus
não conhecido. Necessário revolvimento fático-probatório.

Tese de Julgamento:
maior dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para se aferir a ilicitude alegada. Incompatibilidade com o rito estreito do
Habeas Corpus
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0818716-41.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: DHYEGO SINTRA SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: MIRIAM DOLORES OLIVEIRA BRITO (OAB/PA 9.059)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 06.11.2024 em favor do paciente
Dhyego Sinatra Santos de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
, nos autos do processo nº

0801158-09.2024.8.14.0048
.

A impetrante relata que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de importunação sexual e que fora preso em flagrante no dia 08.05.2024, sendo mantido seu cárcere na audiência de custódia realizada no dia 16.05.2024.

Informa que no dia 11.05.2024 o Ministério Público ingressou com pedido de busca e apreensão de bens relacionados ao suposto crime, sendo a decisão favorável concedida no dia 12.05.2025, mesmo com o réu preso há 4 (quatro) dias, como se estivesse foragido.

Informa que “a defesa do réu não teve acesso ao Processo de Busca e Apreensão 0801177-15.2024.8.14.0048, o conhecimento ocorreu com a violação de sua residência em uma ação truculenta onde bens foram apreendidos sem qualquer relação com a figura delitiva investigada”.

Alega constrangimento ilegal sob o argumento de que o tipo penal investigado é formal, prescindindo da apreensão de outros bens para sua consumação e baseia-se em fundamentações inidônea.

Diante deste cenário, requer a concessão de liminar para sobrestar o curso do processo ordinário 0801158-09.2024.8.14.0048 até o julgamento do mérito deste
writ
. No mérito, requer a revogação da decisão incidental de busca e apreensão, sendo declarada sua nulidade e a devolução de todos os bens apreendidos.

Inicialmente os autos foram distribuídos à desembargadora Vânia Silveira (id 23106077). Posteriormente, a mesma apontou minha prevenção (id 23175210), a qual foi devidamente acolhida (id 23343869). Em seguida, após análise do pedido liminar, entendi pelo seu indeferimento e solicitadas informações (id 23449997).

Com as informações de estilo apresentadas em 27.11.2024 (id 23542033), os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento do presente
writ
, sob pena de supressão de instância (id 24020598).

É o relatório.

VOTO

De plano, entendo que o presente
mandamus
não comporta conhecimento.

Insurge-se a defesa, por meio deste remédio constitucional, contra a decisão que deferiu o pedido de natureza cautelar de busca e apreensão de bens e extração de dados telemáticos formulado pelo Ministério Público Estadual e, assim, requer a revogação da decisão incidental sob alegação de nulidade da medida e a devolução dos bens apreendidos.

Em suas razões, a defesa afirma que o crime investigado - importunação sexual - por possuir natureza formal, prescinde do resultado naturalístico e que os indícios da investigação já estavam devidamente colhidos e registrados nos autos do processo em tramitação. Assim, conclui que a medida foi desproporcional, desnecessária, desprovida de justificativa e feriu princípios constitucionais, em especial, o contraditório e a ampla defesa.

Como sabido, o
habeas corpus
é ação constitucional que se presta a repelir constrangimento ilegal e ameaça à liberdade de locomoção, nos moldes do disposto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Nos presentes autos, logo de início percebo que o paciente já se encontrava custodiado quando foi deferido o pedido de busca e apreensão de bens, o que reforça a impropriedade do
Habeas Corpus
como instrumento apto a pleitear declaração de nulidade de Mandado de Busca e Apreensão e devolução de bens, pois o pedido impetrado não se relaciona com eventual coação ou ameaça ao direito de locomoção do Paciente, por suposta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Por outro lado, verifico que os argumentos explanados pela defesa guardam estreita relação com o contexto fático que envolve o suposto crime e a análise da matéria exige ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório, o que é incompatível pela via do
habeas corpus
, ação de cognição sumária que exige prova pré-constituída, o que não foi apresentado nos presentes autos.

A exemplo do que fora dito acima, cito trecho da petição inicial em que a defesa afirma que a finalidade determinada em sentença pelo magistrado em nada se relaciona com a figura delitiva de importunação sexual. Ora, mais uma vez resta demonstrada a necessidade de incursão fática-probatória para tecer tal afirmação.

Noutro trecho, a defesa sustenta que os indícios da investigação já estavam devidamente colhidos e registrados nos autos do processo ordinário em tramitação. Entretanto, entendo que somente uma maior dilação probatória poderia trazer certeza quanto à desnecessidade da medida de busca e apreensão.

Conforme pontuado pela Procuradoria de Justiça:

Pois bem. Verifica-se que as alegações trazidas pela impetrante configuram verdadeiras teses de defesa, que poderão ser arguidas em momento oportuno durante a instrução processual.

Consoante as informações da autoridade coatora (Id. 23542033), a representante do Parquet já ofereceu denúncia contra o paciente, de modo que o pleito trazido ao presente habeas corpus poderá ser objeto de Resposta à Acusação. Dessa forma, a matéria aduzida no presente writ ainda não fora apreciada pelo Juízo a quo, no entanto, poderá ser submetida a sua apreciação aquando da apresentação da Resposta à Acusação pela Defesa do paciente.

Nesse diapasão, a análise da questão por este E. TJPA configura ofensa ao duplo grau de jurisdição, por se tratar de indevida supressão de instância, tendo em vista que o alegado ainda não fora apreciado pelo Juízo de primeiro grau.

Além de merecer dilação probatória, tal matéria concernente à ilicitude da busca e apreensão não foi submetida ao crivo do Juízo da primeira instância por meio de incidente processual adequado, o qual seguiria os mesmos trâmites do incidente de falsidade documental, previsto nos artigos 145 a 148 do Código de Processo Penal.

Deste modo, pelo caráter processual da vedação de supressão de instância, é necessário deixar claro que é desaconselhável ao Órgão Colegiado analisar pedido ainda não apresentado ao crivo do Juízo
a quo
, que possui melhores condições para averiguar a procedência das alegações formuladas, estando em contato direto com o processo originário, do contrário haveria sério risco de que as peças que instruem a impetração não demonstrem a real conjuntura do fática, o que poderia levar o Judiciário a incorrer em erro ou prejudicar a ação em curso.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

Considerando o pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão presencial.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025